Tribunal: TJPA
Processo: 0809293-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809293-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: THALYTA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO SE APLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CUIDADOS DO MENOR E DE DESAMPARO DAS CRIANÇAS E REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

A invocação do Princípio da Proporcionalidade com base na ideia de equivalência da pena mínima e o regime prisional em face da medida segregacionista requer análise profunda de provas, incabível nesta via eleita.

2.

Ausência de comprovação de desamparo das crianças e dos cuidados da genitora em relação aos filhos menores, bem como a reiteração delitiva no mesmo crime não enseja a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

3.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

4. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

6. Medidas cautelares diversas da prisão diante da natureza do caso, revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809293-91.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0810660-14.2023.8.14.0401

IMPETRANTE:
NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSE

PACIENTE: THALYTA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO,
com pedido de liminar, impetrado por NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ - OAB/PA 18.898, em favor da paciente
THALYTA SILVA RODRIGUES
, em face de decisão do juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo n° 0810660-14.2023.8.14.0401.

O impetrante narra que a prisão ocorreu em
26 de maio de 2023
, por suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes - art. 33 da Lei 11.343/2006. A decisão seria arbitrária e contrária ao posicionamento do RMP que, em audiência de custódia, teria sido favorável à soltura da paciente.

Afirma que a paciente é genitora de dois filhos menores de idade, é primária e não apresenta riscos à sociedade ou ao andamento processual. Que possui endereço fixo e trabalha como autônoma.

Sustenta que a fundamentação da cautelar de liberdade, calcada na manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, é inidônea, vez que a acusada é primária e não teria sido presa em posse da droga, nem oferecido resistência à abordagem dos agentes policiais. Ademais, não teria havido, por parte da paciente, atos prejudiciais ao andamento do inquérito que, por sua vez, já se encontra concluído.

Sustenta que “
inexistem nos autos os requisitos autorizadores para a mantença da segregação de sua liberdade, outro não deve ser o entendimento senão pelo relaxamento/revogação da prisão, sendo expedido, posteriormente, o competente alvará de soltura em benefício da paciente
”.

Afirma ainda que a desproporcionalidade da medida de prisão cautelar reside também na incidência da paciente na hipótese de tráfico privilegiado - art. 33, §4°, Lei 11.343/2006, haja vista se tratar de ré primária, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.

Quanto aos filhos menores da paciente, registra que dela dependem quanto ao sustento e que, desde a prisão, as crianças estão submetidas ao abalo emocional gerado pela separação da mãe.

Por fim, pleiteia pela concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja determinada a soltura da paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.

No mérito, que seja concedida a ordem para que à paciente seja possibilitado aguardar em liberdade a conclusão do processo.

Subsidiariamente, que seja convertida a prisão preventiva em medidas cautelares diversas, de acordo com a previsão do art. 319, CPP.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 16/06/2023, por meio do Documento de Id 14627688.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela concessão da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Argumenta o impetrante, que a prisão seria excessiva, pois tal crime, ao final, poderá tecnicamente ser classificado como tráfico privilegiado e que pelo princípio da Proporcionalidade, a medida cautelar deve ser proporcional ao resultado pretendido pela paciente, de modo que não se admitiria que a restrição da liberdade seja mais severa que a sanção a ser aplicada.

De imediato, entendo que quanto a esta tese trazida no presente
writ
deixo de conhecer.

Isso porque não há como saber sem análise dos elementos fático-probatórios, se há ou não a existência dos pressupostos autorizadores do tráfico privilegiado, não podendo este relator fazer exame de futurologia a ponto de determinar o que o magistrado
a quo
decidirá quanto a tal tese.

Deste modo, não conheço do presente
mandamus
quanto a tal argumento.

2.

QUANTO A SEGURIDADE DO DIREITO DAS CRIANÇAS ACIMA DAS OUTRAS ESFERAS DE INTERESSE ESTATAL

De fato, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de possibilitar a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar às
presas provisórias que estiverem gestantes, forem mães de crianças ou pessoas com necessidades especiais ou por essas sejam responsáveis, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No caso em comento, a decisão que decretou a medida segregacionista apoiou-se na quantidade de droga, que deveras encontra-se excessiva e, também, pelo fato de responder a outro processo pelo mesmo tipo penal e com uma quantidade de droga ainda maior e com mais variedade.

Ressalte-se que quanto a este outro processo, a paciente obteve o benefício da liberdade provisória e

voltou a praticar a mesma infração penal.

Portanto, observa-se de forma cristalina, que há uma patente inclinação da paciente a prática delitiva do tráfico de drogas, demonstrando ausência de cuidados para com seus filhos, adotando, portanto, postura contrária à de uma mãe responsável.

Em casos idênticos, nossos Tribunais Superiores têm se posicionado pela não concessão do remédio heroico, uma vez demonstrada a excepcionalidade da manutenção da segregação cautelar, que neste caso é a reiteração delitiva. Vejamos o posicionamento de nossos Tribunais Superiores:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 221442 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023).

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – SOBREPOSIÇÃO – ARGUMENTAÇÃO DIVERSA. A existência de argumentos distintos, ainda que repetida a causa de pedir, afasta a conclusão de sobreposição de habeas corpus impetrados. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE – REITERAÇÃO DELITIVA. A prisão em flagrante, considerada a prática de tráfico de drogas, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, e a reiteração delitiva, observadas condenações anteriores transitadas em julgado, sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filho menor não é suficiente à substituição prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida – artigo 318-A do Código de Processo Penal. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – IRRELEVÂNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento domiciliar. (STF - HC: 183614 SP 0089562-33.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 21/09/2020).

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – SOBREPOSIÇÃO – ARGUMENTAÇÃO DIVERSA. A existência de argumentos distintos, ainda que repetida a causa de pedir, afasta a conclusão de sobreposição de habeas corpus impetrados. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE – REITERAÇÃO DELITIVA. A prisão em flagrante, considerada a prática de tráfico de drogas, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, e a reiteração delitiva, observadas condenações anteriores transitadas em julgado, sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filho menor não é suficiente à substituição prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida – artigo 318-A do Código de Processo Penal. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – IRRELEVÂNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento domiciliar. (STF - HC: 183614 SP 0089562-33.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 21/09/2020).

De outra senda não houve comprovação de situação de desamparo dos filhos. Nossa Suprema Corte já se posicionou que a não comprovação de que os filhos da paciente se encontram em situação de desamparo inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, porquanto não evidencia situação de excepcionalidade.

É preciso observar que
o principal objetivo da lei é a proteção da criança, e não a concessão de um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade.

Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Artigo 117 da LEP. Excepcionalidade não demonstrada. Ausência de comprovação de situação de desamparo do filho da agravante. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A não comprovação de que os filhos da agravante se encontram em situação de desamparo inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, porquanto não evidencia situação de excepcionalidade apta a flexibilizar o disposto no art. 117 da LEP. 2. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” ( HC nº 179.914-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/5/20). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 216942 SC, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).

Por esta razão, entendo que não merece prosperar o pedido da paciente com base em tal argumento.

3.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

A prisão cautelar só se justifica caso estejam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e desde que não seja cabível a sua substituição por alguma outra medida cautelar prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal. Citamos trecho da Obra do renomado jurista Renato Brasileiro de Lima. Nova Prisão Cautelar. Editora Impetus. 2011. Pág. 288. “... a decisão que decreta ou denega a prisão preventiva é baseada na cláusula rebus sic stantibus, ou seja, mantida a situação fática e jurídica que motivou a decretação da prisão cautelar, esta deve ser mantida; alterados os pressupostos que serviram de base à decisão, pode o juiz proferir nova decisão em substituição à anterior, na medida em que tal decisão não faz preclusão pro judicato...” Considerando que a flagranteada foi presa com considerável quantidade de droga e ainda que já responde a outro processo pelo mesmo tipo penal com uma quantidade droga ainda maior e de mais variedades, a decretação de sua prisão preventiva tem por objetivo a preservação da ordem pública e a conveniência da instrução processual. Posto isso, decreto a prisão preventiva de Thalita Silva Rodrigues. dispositivo preenchidos os requisitos formais e materiais, homologo o flagrante e decreto a prisão preventiva de Thalita Silva Rodrigues.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, estando bem fundamentada, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pela paciente, que em via pública portava uma quantidade expressiva de entorpecente, sendo que a mesma já havia praticado crime idêntico, estando, inclusive, em liberdade provisória.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

O Superior Tribunal de Justiça possui igual entendimento:

HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. São idôneas as razões invocadas pelo Juiz de primeiro grau para embasar a ordem de prisão preventiva, ao evidenciar não apenas a gravidade concreta do delito em tese perpetrado - haja vista o elevado valor da res furtiva e o fato de haver sido cometido em concurso de agentes -, mas também o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto "a autuada é reincidente específica, além de estar gozando de sursis processual". 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 549077 SP 2019/0358781-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...). 4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante do caso em concreto, bem como observando o risco de reiteração delitiva, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema, destaco jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" ( HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presente caso, o agravante não foi encontrado nas diligências realizadas pelo oficial de justiça durante a noite e aos finais de semanas, descumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, o que enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023